Tribunal: TJDFT
Processo: 0716075-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716075-80.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CATILENE VENANCIO DA PACIENCIA RECORRIDO: HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. ACIDENTE. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO A TERCEIRO. NÃO COMUNICAÇÃO PRÉVIA À SEGURADORA. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO PAGAMENTO DO SEGURO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na origem, a autora postula indenização por danos materiais e morais oriundos de negativa de cobertura securitária pela ré/seguradora. E, pela sentença recorrida, julgados improcedentes os pedidos ao fundamento de que a “transferência da posse do veículo automotor segurado, ainda que temporariamente, para terceiro cujo risco não tenha sido analisado e segurado expressamente pela seguradora impõe a regular rejeição do pagamento da indenização contratada, condição acordada pela parte autora tanto implicitamente pela natureza do negócio, quanto explicitamente por força das cláusulas contratuais” (ID 66938059, p.2). 2. Nesta sede, a autora/apelante sustenta que o veículo não foi vendido antes da ocorrência do sinistro. Alega ainda má-fé da seguradora e dano moral indenizável. 3. Pela apólice de seguro firmada, foi contratada cobertura securitária para o veículo Fiat Toro Ranch 2.0, 16V, 4x4 (aut.), ano/modelo 2022, placa RER-2A17, vigência a partir das 24 horas do dia 14/05/2022 até as 24h de 14/5/2023, apólice emitida em 17/5/2022. 3.1. Na apólice, a autora/apelante informou ser a principal condutora do veículo e, expressamente, consignou a não autorização de cobertura para eventuais condutores entre 18 e 24 anos, bem destacado que “Em caso de alteração durante o período de vigência da apólice, comunique a Seguradora.” 4. E consta de declaração de próprio punho da autora/apelante, datada de 2 de junho de 2023 (posterior ao período de vigência da apólice de seguro - 14/05/2022 a 14/5/2023), em que confirma a transferência de posse em razão da venda do veículo segurado a terceiro em 2 .12.2022, data anterior à do sinistro (18/12/2022) em que condutor foi o novo comprador e atual dono do veículo. 4.1. Ou seja, foi transferida a posse do veículo, objeto da apólice, a terceiro sem comunicação à Seguradora, do que decorre dever ser reconhecida violação de cláusulas do contrato (Cláusula 10, subitem 1, alínea “d” e Cláusula 12.3), o que justifica a negativa de pagamento do seguro. 5. Como define o Superior Tribunal de Justiça, “(...) o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do CC).” (REsp n. 1.340.100/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 8/9/2014.). 6. Assim, nenhum reparo ao que bem definido em sentença: “a transferência da posse do veículo automotor segurado, ainda que temporariamente, para terceiro cujo risco não tenha sido analisado e segurado expressamente pela seguradora impõe a regular rejeição do pagamento da indenização contratada, condição acordada pela parte autora tanto implicitamente pela natureza do negócio, quanto explicitamente por força das cláusulas contratuais.” (ID66938059). 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 51, inciso IV, e §1o, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto ao invocar exclusão de cobertura baseada em mera formalidade (ausência de transferência no Detran), a seguradora transfere à consumidora um ônus desproporcional e totalmente dissociado da finalidade do seguro, que é garantir proteção ao bem independentemente de formalidades burocráticas, não observando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, resultando em evidente vantagem exagerada para a seguradora; c) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 14 do CDC, ao exigir que a consumidora provasse fato negativo, quando cabia à seguradora demonstrar, de forma inequívoca, o suposto negócio jurídico. Aduz que a recorrida é prestadora de serviço e responde objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço, bastando a demonstração do sinistro e do contrato de seguro, o que foi devidamente comprovado; d) artigo 757 do Código Civil, asseverando que a recorrida recebeu o prêmio integral e, sem qualquer prova de transferência de propriedade antes do sinistro, negou a indenização, caracterizando enriquecimento ilícito; e) artigo 47 do CDC, pois aplicou de forma literal as cláusulas restritivas sem observância da regra de interpretação mais favorável ao consumidor, ignorando a vulnerabilidade da recorrente e a ausência de prova inequívoca da alegada venda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACÓ CARLOS DA SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 421, 422, 757, todos do Código Civil; 14, 47, 51, inciso IV, e §1o, incisos II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que: Na apólice, a autora/apelante informou ser a principal condutor do veículo (ID66937703 – p.7), expressamente consignada a não autorização de cobertura para eventuais condutores entre 18 e 24 anos: “Cobertura para condutores eventuais de 18 a 24 anos? NÃO. ESTOU CIENTE DE QUE SINISTROS OCORRIDOS COM CONDUTORES NESTA FAIXA ETÁRIA NÃO ESTARÃO COBERTOS POR ESTE SEGURO.” – ID66937003 – p.7, tendo restado bem destacado no contrato que “Em caso de alteração durante o período de vigência da apólice, comunique a Seguradora.” (ID66937703 – p.8). E consta na Cláusula 10, subitem 1, alínea “d” do contrato: “É muito importante que o Questionário da Avalição de Risco seja preenchido de forma precisa e verídica pelo Proponente, no que diz respeito às características dos Condutores e utilização habitual do veículo, a fim de não prejudicar a cobertura securitária do presente contrato” (ID66938028 – p.16). E, na Cláusula 12.3, pontuado que “O SEGURADO OBRIGA-SE A COMUNICAR À SEGURADORA, IMEDIATAMENTE E POR ESCRITO, QUALQUER FATO OU ALTERAÇÃO VERIFICADA DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE COM REFERÊNCIA AO VEÍCULO SEGURADO, ESPECIALMENTE (...) B) TRANSFERÊNCIA DE POSSE OU PROPRIEDADE DO VEÍCULO SEGURADO” (ID 66938028 – p.25). Em 18/12/2022, segundo a autora, o veículo foi avariado em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia da BR 020, Km 25, Trevo de Cabeceiras, na cidade de Formosa/GO, tendo como condutor Gilberto Barbosa dos Santos, terceiro alheio ao contrato de seguro, informação confirmada no Boletim de Ocorrência 27865627, emitido em 20/12/2022 - ID66938031. Extrai-se dos autos ainda declaração datada de 2 de junho de 2023 (fora da vigência da apólice de seguro - 14/05/2022 a 14/5/2023), emitida de próprio punho pela autora/apelante, em que confirma a transferência de posse do veículo, com a venda do automóvel segurado, a um terceiro (Vavá Veículos), pelo valor de R$210.000,00 em 2 de dezembro de 2022 (antes do sinistro ocorrido em 18/12/2022), bem como informa que, em 18 de fevereiro de 2022, o novo comprador e atual dono do veículo, Gilberto Barbosa dos Santos, envolveu-se no mencionado acidente. Pela declaração, CATILENE VENANCIO DA PACIENCIA alega ainda que “vendi o veículo com seguro vigente e achei que não havia nenhum problema em manter o seguro” (ID 66938029). E, no ponto, como bem destacado em sentença, “Por mais que a autora tenha impugnado a prova em sede de réplica de id. 176292726, esta admitiu sua lavratura e não trouxe nenhum argumento válido capaz de impugnar a aceitação do documento, aduzindo não haver qualquer relação com o sinistro, quando fato é que esta questão é primordial para a solução da lide.” (ID66938059 – p.2), assim como que a “transferência em si teria sido realizada antes do sinistro, o que foi comprovado pelos id. 172847318 e 172847315.” (ID66938059). O pagamento da indenização em razão do sinistro do veículo segurado foi negado pela requerida/apelada ao argumento de não comunicação prévia acerca da transferência de titularidade do bem, o que não pode ser objeto de reparo nesta sede. Ou seja, transferida a posse do veículo, objeto da apólice, para terceiro, sem comunicação à Seguradora, restaram violadas as mencionadas cláusulas contratuais firmadas entre as partes (Cláusula 10, subitem 1, alínea “d” e Cláusula 12.3), o que justifica a negativa de pagamento do seguro. Em outras palavras e como bem definido em sentença, “a transferência da posse do veículo automotor segurado, ainda que temporariamente, para terceiro cujo risco não tenha sido analisado e segurado expressamente pela seguradora impõe a regular rejeição do pagamento da indenização contratada, condição acordada pela parte autora tanto implicitamente pela natureza do negócio, quanto explicitamente por força das cláusulas contratuais.” (ID66938059), o que não constitui má-fé, tampouco abusividade contratual no caso específico. ... Assim é que insubsistentes as alegações da apelante de que “( ) a seguradora não logrou êxito em demonstrar má-fé da segurada na evolução do sinistro, restando tão somente dá [sic] a entender que a Sra. CATILENE não era mais a proprietária do automóvel, quando o veículo foi avariado, o que não condiz com a verdade e sugere má-fé da Apelante” (ID66938061,p.12). (ID 71776669). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS DA SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023